Tribunal: TJMT
Processo: 1001577-74.2022.8.11.0088
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA POR TRÊS DIAS. DISTRITO CONSELVAN. SERVIÇO INTERROMPIDO EM DECORRÊNCIA DO ROMPIMENTO DE CABO CAUSADO POR CAMINHÃO DE TERCEIROS. REGIÃO DE DIFÍCIL ACESSO. FORÇA MAIOR. AUSÊNCIA DE RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE PROVA DO DANO MORAL SUPORTADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ PELO PATRONO DA PARTE RECORRIDA NÃO DEMONSTRADA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Tendo sido interrompido o fornecimento de energia elétrica em decorrência de rompimento de cabo, causado por caminhão de terceiros, e, levando-se em consideração que não houve inércia da concessionária de energia elétrica para solucionar o problema, tendo em vista que o lapso de tempo que demorou em chegar ao local, se deu em razão de atoleiros na estrada, causados por fortes chuvas que assolaram a região, fato decorrente de caso fortuito ou força maior, circunstância que exclui a responsabilidade objetiva do dever de indenizar por parte da Reclamada, nos termos do art. 14, § 3o do CDC, acontecimento, que embora cause transtornos e aborrecimentos, mas, por si só, não é suficiente para gerar dano moral indenizável “in re ipsa”.
2. A competência para análise da acusação de captação de clientela é do Tribunal de Ética da OAB/MT, devendo, para tanto, o advogado da parte ex-adversa formalizar a acusação de seu colega de profissão na referida entidade. No mais, não se verificando a ocorrência de nenhuma das hipóteses contidas no rol do art. 80 do CPC, não há se falar em condenação por litigância de má-fé.
3. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001577-74.2022.8.11.0088
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[SEBASTIAO TEIXEIRA - CPF: 409.698.192-34 (RECORRENTE), VITOR BERNARDINELLI DACACHE - CPF: 024.820.171-90 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessã
o:
Cuiabá-MT, 20/07/2023